Tribunal: TJDFT
Processo: 0005581-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o laudo de exame de corpo de delito.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo Réu (lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prescindibilidade do chamado animus freddo (de estar o agente com ânimo calmo e refletido), para a configuração do delito de ameaça.
4. Em razão da adoção da teoria indiciária da tipicidade (teoria da ratio cognoscendi), a demonstração da tipicidade do fato pela acusação gera a presunção relativa de sua ilicitude, que somente é afastada se provada a presença de uma justificante ou, ao menos, que se tenha gerado uma dúvida razoável sobre sua existência (art. 386, VI, VII, CPP). Tese de legítima defesa afastada.
5. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.
6. A folha de antecedentes criminais não é suficiente para justificar a elevação da reprimenda dentro do exame da personalidade do réu. Precedentes do STJ.
7. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, os Tribunais Superiores, em busca de um patamar ideal de valoração a ser empregado quando da aplicação da pena intermediária, estabeleceram a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.